Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-24.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-24.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE SILVA DA SILVA - CPF: 005.194.072-88 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
– INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SÚMULA 278 DO STJ – DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, a pretensão do segurado contra a seguradora para cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Tal marco temporal pode ser verificado por meio de laudo médico particular dotado de robustez técnica, não se exigindo, para esse fim, a realização de perícia judicial.

No caso concreto, constatado que o ajuizamento da demanda se deu após o decurso do prazo ânuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Inaplicável, ademais, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de pretensão fundada em obrigação contratual, regulada por norma específica do Código Civil.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003753-24.2023.8.11.0045

APELANTE:

JOSILENE SILVA DA SILVA

APELADO:

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSILENE SILVA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr.
Jean Paulo Leao Rufino
, lançada

nos autos da
ação de cobrança securitária,
proposta em face da

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional não se iniciou com a data de emissão de laudo médico particular (07/05/2019), por não representar, segundo defende, ciência inequívoca da incapacidade.

Argumenta que tal marco apenas se verifica com a realização de perícia médica judicial, ocasião em que se constata a extensão e a permanência da invalidez.

Defende, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, para pleitear prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id. 299339901).

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, onde assevera que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a autora tinha ciência inequívoca da sua incapacidade desde 07/05/2019, conforme laudo médico particular acostado aos autos (Id. 116387393), o qual atesta incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, motivo pelo qual incide o prazo prescricional anual.

Rechaça a tese de que a perícia judicial seria necessária para início do prazo prescricional, destacando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive com fundamento na Súmula nº. 278.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do CDC à hipótese, uma vez que o prazo previsto no art. 27 do referido diploma se refere a responsabilidade por fato do serviço, não se aplicando a obrigações contratuais como a discutida nos autos (Id. 299339903).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 300219386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSILENE SILVA DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança da indenização securitária fundada em invalidez permanente.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca da sua incapacidade laboral somente se deu com a realização de perícia médica judicial, razão pela qual não poderia ser considerado como termo inicial o laudo médico particular datado de 07/05/2019, juntado aos autos na origem (Id. 116387393). Invoca, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para pleitear o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Pois bem.

A sentença combatida reconheceu, com acerto, a incidência do prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, considerando como termo inicial a data em que a parte autora teve
ciência inequívoca da sua invalidez permanente
, conforme atestado médico particular acostado aos autos (Id. 299339392).

Com efeito, o laudo datado de
07/05/2019
, assinado por profissional médico e emitido no curso de ação trabalhista nº. 0000916-94.2019.5.23.0101, atestou a existência de incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, com base nos diagnósticos CID M54.2, M54.4, M51 e M19. Referido documento, dotado de validade técnica e jurídica, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ, que dispõe:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

No caso, a ação foi ajuizada apenas em
28/04/2023
, portanto,
mais de 03 (três) anos após a data da ciência da incapacidade
, o que evidencia a
prescrição da pretensão indenizatória
, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ademais, descabe a aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição quinquenal para reparação por fato do produto ou do serviço. A pretensão da autora tem natureza contratual, relacionada a obrigação prevista em apólice de seguro de vida em grupo, regida por norma específica do Código Civil quanto ao prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício, inclusive desta Câmara e de minha relatoria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO INDIVIDUAL –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL

POR ACIDENTE (IPA)
–
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

Assim, se a soma dos prazos entre a ciência da invalidez e a comunicação do sinistro e entre a resposta negativa da seguradora e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.”
(N.U
1004520-57.2024.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).”
(N.U 1013904-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.”
(TJ-MT 10007211920208110044 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSILENE SILVA DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança da indenização securitária fundada em invalidez permanente.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca da sua incapacidade laboral somente se deu com a realização de perícia médica judicial, razão pela qual não poderia ser considerado como termo inicial o laudo médico particular datado de 07/05/2019, juntado aos autos na origem (Id. 116387393). Invoca, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para pleitear o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Pois bem. A sentença combatida reconheceu, com acerto, a incidência do prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, considerando como termo inicial a data em que a parte autora teve
ciência inequívoca da sua invalidez permanente
, conforme atestado médico particular acostado aos autos (Id. 299339392).

Com efeito, o laudo datado de
07/05/2019
, assinado por profissional médico e emitido no curso de ação trabalhista nº. 0000916-94.2019.5.23.0101, atestou a existência de incapacidade laborativa total por tempo indeterminado, com base nos diagnósticos CID M54.2, M54.4, M51 e M19. Referido documento, dotado de validade técnica e jurídica, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ, que dispõe:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

No caso, a ação foi ajuizada apenas em
28/04/2023
, portanto,
mais de 03 (três) anos após a data da ciência da incapacidade
, o que evidencia a
prescrição da pretensão indenizatória
, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ademais, descabe a aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição quinquenal para reparação por fato do produto ou do serviço. A pretensão da autora tem natureza contratual, relacionada a obrigação prevista em apólice de seguro de vida em grupo, regida por norma específica do Código Civil quanto ao prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício, inclusive desta Câmara e de minha relatoria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO INDIVIDUAL –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL

POR ACIDENTE (IPA)
–
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

Assim, se a soma dos prazos entre a ciência da invalidez e a comunicação do sinistro e entre a resposta negativa da seguradora e a propositura da ação alcança mais de um ano, a prescrição se verifica.”
(N.U
1004520-57.2024.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).”
(N.U 1013904-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil.

2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.”
(TJ-MT 10007211920208110044 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025